Tribunal: TJMT
Processo: 0028953-53.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 0028953-53.2009.8.11.0041 – CÓDIGO 393308
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO
IVAM ROSA SILVA JUNIOR
IVAN ROSA E SILVA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
IVAM ROSA SILVA JUNIOR
IVAN ROSA E SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 29770454, a Juíza Relatora do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no ID no 7776115, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente, elencando, para tanto, a razão que examino a seguir.
O Juiz em ID. no 29770454 constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, visto que os Reclamantes pleiteiam a suspensão de exigibilidade da execução fiscal 39/2003, referente a CDA que originou no ano de 2003 que perfazia o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais). Ou seja, em 2009, quando foi interposta a ação declaratória o valor pretendido da causa excedia e muito o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Pois bem.
O feito não deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, compulsando os autos originários, verifica-se que foi atribuído à causa, inicialmente, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos. O valor atribuído que se deve levar em consideração é o da petição inicial e não no decurso do processo.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Com essas considerações, MANTENHO a decisão monocrática proferida no ID no 7776115, e DETERMINO a devolução dos autos para a Turma Recursal, para as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora